Tribunal: TJDFT
Processo: 0714882-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATOS CARTORÁRIOS DE ESCRITURAÇÃO E REGISTRO DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓRIA. PODERES ESPECIAIS EXPRESSOS PARA AQUISIÇÃO, VENDA, CESSAÇÃO OU QUALQUER FORMA DE ALIENAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELA AUTORA MANDANTE. LIMITES DO MANDATO. NÃO EXCEDIDOS. ANULAÇÃO DOS ATOS CARTORÁRIOS. INVIABILIDADE.
1. De acordo com o artigo 661 do Código de Processo Civil, o mandato somente assegura ao mandatário poderes de administração, fazendo-se necessária a inclusão de poderes específicos e expressos para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar quaisquer outros atos que exorbitem a administração ordinária. 1.1. É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que os poderes conferidos em instrumento de mandato devem ser interpretados restritivamente.
2. De acordo com o artigo 685 do Código Civil, [C]onferido o mandato com a cláusula "em causa própria", a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais. 2.1. Os poderes conferidos em instrumento de procuração em causa própria são outorgados no interesse exclusivo do mandatário, o qual poderá transferir a propriedade ou os direitos sobre o bem imóvel ao qual se referem, para si ou para terceiros, independentemente de prestação de contas ao mandante.
3. No caso concreto, os poderes substabelecidos pela mandante para exercício do mandato pela primeira requerida, sem qualquer reserva, englobaram poderes expressos e específicos para “adquirir, vender, ceder, ou de qualquer forma alienar”, necessários à prática dos atos cartorários de escrituração e registro do imóvel à titularidade dos demais réus, tornando inexorável a conclusão de que a mandatária não excedeu os limites do mandato outorgado ou aqueles impostos pela lei adjetiva, sobretudo o artigo 661, §§ 1o e 2o do Código Civil. 3.1. A autora, na condição de representante legal dos menores, estava presente no ato de transferência do imóvel, tornando inequívoca a sua ciência quanto à alienação do aludido bem aos respectivos réus, a afastar a alegação de que o exercício do mandato, pela primeira ré, tenha ocorrido em desconformidade com a vontade da substabelecente.
4. Apelação conhecida e improvida. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa.